Tribunal: STF
Processo: ARE 1556390
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Vistos. 



    Trata-se de agravo (e-doc n° 38) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 33): 



    ‘’RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL NA INSTÂNCIA DE PISO - SENTENÇA REFORMADA PELO ACÓRDÃO OBLITERADO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO JULGAMENTO COLEGIADO - ACÓRDÃO QUE DELIBEROU PELA AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 E INCISOS DO CPC - ANULAÇÃO PELO STJ, QUE ENTENDEU PRESENTES OS VÍCIOS ASSINALADAS – RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO – VÍCIOS CONFIGURADOS - NECESSIDADE DE SUPRIMENTO RECONHECIDA – ENQUADRAMENTO/MANUTENÇÃO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM FINS DE EXPORTAÇÃO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL 1.262/2017, DENTRE ELAS, ADESÃO AO RECOLHEMENTO DAS CONTRBUIÇÕES FETHAB, FABOV, IMAMT, IAGRO – TAL EXIGENCIA, DESTINADA A AUXILIAR NO COMBATE DA EVASÃO FISCAL, NÃO OFENDE O REGRAMENTO CONSTITUCIONAL E NEM A LEI COMPLEMENTAR N. 87/87 - MUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO AUTORIZA A EXONERAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - RECURSO PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO, CONTUDO, DO RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO NO RECURSO APELATÓRIO, QUE CONCLUIU PELO PROVIMENTO DO RECURSO. 1 - Acolhem-se os embargos declaratórios opostos para suprimento de vícios existentes no acórdão embargado quanto aos pontos questionados pela parte embargante e não examinados pelo colegiado competente. 2 – A exigência de adesão ao recolhimento das contribuições FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO como contraprestação ao usufruto do credenciamento/manutenção no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações para fins de Exportação, previstas no Decreto Estadual n. 1.262/2017, não ofende a Cártula Fundamental nem a Lei Complementar n. 87/86. 3 – A não adesão ao Regime Especial de Exportação previsto no Decreto 1.262/2017 não afasta a imunidade tributária conferida pelo Texto Magno (art. 155, §2º, X, “b”), na medida em que não cobra nada de imposto, pois garante ao contribuinte, mediante apresentação dos documentos exigidos, a efetiva exportação das mercadorias e restitui eventuais valores recolhidos no início da operação. 4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Recurso de apelação cível provido.’’



    No recurso extraordinário (e-doc n° 34), a parte recorrente alega violação ao art. 155, §2º, inciso X, alínea “a”e inciso XII, alínea “e”, da Constituição Federal. 



    Aduz a inconstitucionalidade da exigência das contribuições ao FETHAB e adicionais, FABOV (gado), IMAmt (algodão) e IAGRO (soja), imposta pela Lei Estadual nº 10.818/2019 como condição para imunidade do ICMS nas operações de exportação.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 36) e contraminuta (e-doc n° 41). 



    A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não admitiu por entender a incidência da Súmula 280 do STF (e-doc n° 37). 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Observo que a controvérsia envolve as contribuições ao FETHAB, FABOV, IMA/MT e IAGRO como condição de manutenção do contribuinte no regime especial de exportação, nos termos do Decreto estadual nº 1.262/17 e a Lei estadual nº 7.263/00. 



    Na espécie, o Tribunal de Origem concluiu que não há como atribuir natureza tributária à contraprestação criada pela Lei estadual n. 10.818/2019, que alterou a Lei n. 7.263/2000, no que se refere a concessão de Regime Especial para realização de operações com o fim específico de exportação, por ser ela destituída do elemento essencial da compulsoriedade. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto do condutor (e-doc n° 33): 



    ‘’(...)



    Todavia, não obstante as eloquentes razões elencadas pelas embargantes, a verdade é que o reconhecimento dos vícios apontadas não têm o condão de inverter o julgamento proferido pelo acórdão obliterado, que concluiu pelo provimento do recurso, porque, da mesma forma, é perfeitamente legal e constitucional a exigência estabelecida pelo FISCO Estadual de recolhimento das contribuições ao FETHAB. FABOV, IMA/MT e IAGRO como condicionantes para permanência das impetrantes/embargantes no regime especial de exportação previsto no Decreto n. 1.262/2017. 



    Reputo importante trazer à colação algumas considerações sobre o tema, especialmente no que se refere à motivação da existência do Decreto Estadual 1.262/2017. É de sabença comezinha que grande parte da exportação deste Estado decorre do agronegócio, logo, por questões geográficas, reputo aqui à ausência de portos marítimos, os produtos destinados à exportação são embarcados, para o exterior, em portos marítimos localizados em outras unidades federativas. 



    Diante desse cenário, em rendição à preservação do erário, é de importância salutar que os Entes Federativos, que possuem grande volume de exportação de produtos agrícolas e que não possuem portos marítimos para o respectivo embarque com destino ao exterior, estabeleça, com a finalidade de reprimir a evasão fiscal, mecanismos de controle nas operações de mercadorias destinadas à exportação. 



    Para elucidar a imprescindível necessidade da instituição destes mecanismos, hipoteticamente, vamos imaginar que um contribuinte, ao enviar um caminhão carregado de soja em uma operação interestadual com destino ao Estado do Paraná (a priori, a operação interna tributada pelo ICMS), informe que está praticando uma operação de exportação por intermédio do Porto de Paranaguá, localizado naquela unidade federativa. 



    Nessa hipótese, indaga-se, como o Estado de Mato Groso pode controlar tal operação e cobrar o imposto devido pela operação interestadual se, em razão de o Porto estar localizado em outro Estado, tal controle só poderá ser feito a posteriori? 



    Desta forma, tal circunstância, sem dúvida, enseja um ambiente mais propício à prática de fraudes relacionadas à simulação de exportações do que nos Estados banhados pelo mar que possuem portos.



     De modo que a conjugação desses fatores, aliada à relevância do volume que o Estado de Mato Grosso exporta (operação imune) em relação à sua produção total (potencial tributário), coloca-o numa posição em que é exigida uma maior diligência com relação ao erário em tais operações. 



     Foi mediante esse contexto que o Estado de Mato Grosso publicou o Decreto n. 1.262, de 17/11/2017, que veio ao mundo jurídico para instituir o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com fins de Exportação, de onde se retira nitidamente, na fundamentação do ato, o seu caráter preventivo, veja-se: 



    CONSIDERANDO a necessidade de se aperfeiçoarem os mecanismos de controle nas remessas de mercadorias destinadas à exportação, a fim de coibir a evasão do ICMS. 



    Por conseguinte, o Estado de Mato Grosso, ao criar o credenciamento no regime especial relativo à exportação, segregou os contribuintes exportadores em dois grandes grupos, a saber: 



     1 – os credenciados no referido regime especial, que não precisam fazer nenhum recolhimento antecipado de imposto e comprovam a operação de exportação das mercadorias em momento ulterior à saída das mesmas das divisas do Estado; 



    2 – os não credenciados, que, para saírem com suas mercadorias do Estado de Mato Grosso, devem realizar o recolhimento de ICMS pertinente a uma operação interestadual, sendo que, ao comprovarem a respectiva operação de exportação, têm direito à restrição do valor correspondente ao imposto recolhido. 



     Feitas essas ponderações, retrocedendo à análise do caso concreto, ressalta-se que o credenciamento é opcional e condicionado ao atendimento de vários requisitos previstos no corpo do Decreto e ao longo da legislação tributária estadual, conforme pode ser observado no inciso III do artigo 8º da Lei 7.263/00, que será comentado oportunamente.



    Com efeito, para uma melhor elucidação da matéria, trago à baila trechos dos artigos 1º a 3º e do artigo 10, todos do Decreto n. 1.262/2017 – in verbis:



    (...)



    Conforme pode ser observado do texto normativo transcrito, em especial o §5º-A do artigo 3º, a formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação ao FABOV, IAM/MT e ao IAGRO, conforme o caso, é condição para obtenção do credenciamento no regime especial previsto no Decreto n. 1.262/2017. 



    Resumidamente, destaca-se, conforme demonstrado, que o não credenciamento não impede o contribuinte de exportar e, na mesma linha de raciocínio, não mitiga a imunidade da operação de exportação, prevista no art. 155, §2º, X, “b”, do Texto Magno. Tanto é verdade que o art. 10, §2º, III, do Decreto 1.262/2017 traz em seu bojo que “comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido”. 



    Especificadamente com relação à contribuição ao FETHAB, é conveniente a análise dos artigos 7º, §1º-A, inciso II, 7º-A, 7º-C e 7º-D-A, bem como do artigo 8º, todos da Lei n. 7.263, de 27 de maio de 2000, que criou o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, já com a redação conferida pelas Leis n. 10.819, n. 11.185/2020 e n. 11.301/2021, que assim, dispõem: 



    (...)



     De simples passar de olhos nos textos normativos trazidos à conferência, verifica-se que o pagamento das contribuições ao FETHAB, FABOV, IMA/MT e IAGRO, embora seja FACULTATIVA (inciso I do art. 8º), é condição necessária para obtenção/manutenção do regime especial para remessa de mercadorias para exportação (inciso III e §1º do artigo 8º). 



    Assim, independentemente do destino da operação (interestadual, exportação ou equiparada a exportação) é opção do contribuinte efetuar o recolhimento das contribuições mencionadas, em conformidade com o caso, como CONDIÇÃO para fruição do regime especial de que se trata o Decreto 1.262/2017. Em outras palavras, é prerrogativa do contribuinte deixar de recolher referidas contribuições, hipótese, porém, em que perderá o credenciamento do Decreto n. 1.262/2017, obrigando-se ao recolhimento do ICMS a cada saída para exportação, inclusive quando a operação equiparada (sendo que a comprovação posterior da efetiva exportação ensejará direito à restituição do imposto). 



    Por conseguinte, sendo a fruição do regime especial questão opcional (faculdade do contribuinte), a cobrança do FETHAB, FABOV, IMA/MT e IAGRO como contrapartida da concessão do referido regime não é compulsória como ocorre com os tributos, portanto, não tem natureza tributária. 



    Conclusão lógica é a de que a contribuição ao FETHAB, FABOV, IMA/MT e IAGRO é mera contrapartida à fruição do Regime especial em questão, sendo certo que, caso o contribuinte não deseje fazer a opção de não recolher aludidas contribuições, não estará impedido de exportar suas mercadorias; estará apenas impedido de obter/permanecer no regime especial relativo a exportação, cujas consequências não impossibilitam a exportação das referidas mercadorias, muito menos mitigam o reconhecimento da imunidade de ICMS por parte da SEFAZ. 



    De tudo que até aqui foi exposto, é de se concluir que não há como atribuir natureza tributária à contraprestação criada pela Lei estadual n. 10.818/2019, que alterou a Lei n. 7.263/2000, no que se refere a concessão de Regime Especial para realização de operações com o fim específico de exportação, por ser ela destituída do elemento essencial da compulsoriedade. Trata-se de uma condição facultativa, que, caso seja cumprida, enseja a fruição do Regime Especial. 



    Para encerrar, não é demais acrescentar que o Supremo Tribunal Federal já externou entendimento segundo o qual a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias instituídas pelos Entes Federativos. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, Relator DIAS TOFFOLI, Publicado em 11/02/2015).



    De fato, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, inclusive, na hipótese de imunidade tributária, porque a redação tributária refere-se não só stricto sensu (obrigação tributária principal), como também um conjunto de deveres instrumentais (positivo ou negativos) que a viabilizam, pois os deveres instrumentais, aqui entendidos como obrigações acessórias, são autônimos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter até mesmo as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal. 



    Sem mais delongas, conclui-se, portanto, que as embargantes estão sujeitas às regras contidas no Decreto n. 1.262/2017, editado pelo Estado de Mato Grosso, para que possam ser autorizadas a usufruírem do enquadramento/manutenção no Regime Especial de Controle das Operações com fins de Exportação, que, dentre elas, como contrapartida, consta a adesão ao recolhimento das contribuições FETHAB, FABOV, IMA/MT e IAGRO, conforme o caso. 



    Como restou fundamentado, tal regramento não ofende nem o Texto Magno nem a Lei Complementar 87/98, porque a não participação do contribuinte no regime especial questionado não impede que o mesmo possa fruir da imunidade tributária (ICMS), já que o FISCO Estadual não cobra absolutamente nada de imposto, respeitando integralmente a imunidade tributária prevista na Cártula Fundamental, pois fica garantida a devolução do tributo recolhido no início da operação no momento em que restar comprovada a efetiva exportação dos produtos, e se esforçando, diligentemente, para coibir a evasão fiscal de ICMS a partir de operações simuladas de exportação.” (grifos nossos)



    Com efeito, como anotou o Ministro Luiz Fux no ARE nº 1.513.622/GO, DJe de 20/9/24, a Suprema Corte (ADI nº 2.056) “assentou que a contribuição sem o elemento da compulsoriedade não possui natureza tributária, de forma que não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar”. Dessa orientação não divergiu a Corte a Quo.



    Ademais, para superar a compreensão do Tribunal de Origem sobre a inexistência de compulsoriedade na referida contribuição e acolher a alegação do recorrente, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 da Corte. Nesse sentido: 



      "Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB). Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Precedentes. 5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015." (ARE 1540532 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 5/5/2025)



     "Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB). Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmula nº 280/STF. I. Caso em exame 1. Cuida-se de demanda na qual o recorrente pleiteia o afastamento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) como condição para sua manutenção no regime especial de exportação, nos termos do Decreto Estadual nº 1.262/17 e da Lei Estadual nº 7.263/00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a contribuição ao FETHAB possui natureza tributária por força do alegado caráter compulsório e, caso tenha, se ela foi instituída em desacordo com normas constitucionais relacionadas ao ICMS. III. Razões de decidir 3. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem de que a contribuição ao FETHAB não tem caráter tributário, por não estar presente o caráter compulsório, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)." (ARE 1513807 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 26/2/2025)



    Por fim, registre-se que as ADI nºs 6.420/MT e 7.367/MT, nas quais a contribuição ao FETHAB era questionada, foram julgadas prejudicadas, em razão da substancial modificação no contexto dos parâmetros de constitucionalidade, ante a edição da EC nº 132/23, que incluiu o art. 136 no ADCT. 



    Tal dispositivo estabelece que os estados possuidores, em 30/4/23, de fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação e financiados por contribuições sobre produtos primários e semielaborados estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado, relativo ao ICMS, podem instituir “contribuições semelhantes, não vinculadas ao referido imposto”, observadas as estipulações referidas nos incisos desse artigo. 



    Transcrevo, a propósito, o inteiro teor do art. 136 do ADCT, incluído pela EC 132/2023:



     “Art. 136. Os Estados que possuíam, em 30 de abril de 2023, fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação e financiados por contribuições sobre produtos primários e semielaborados estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado, relativos ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, poderão instituir contribuições semelhantes, não vinculadas ao referido imposto, observado que:



     I - a alíquota ou o percentual de contribuição não poderão ser superiores e a base de incidência não poderá ser mais ampla que os das respectivas contribuições vigentes em 30 de abril de 2023; 



    II - a instituição de contribuição nos termos deste artigo implicará a extinção da contribuição correspondente, vinculada ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, vigente em 30 de abril de 2023; 



    III - a destinação de sua receita deverá ser a mesma das contribuições vigentes em 30 de abril de 2023; IV - a contribuição instituída nos termos do caput será extinta em 31 de dezembro de 2043. 



    Parágrafo único. As receitas das contribuições mantidas nos termos deste artigo não serão consideradas como receita do respectivo Estado para fins do disposto nos arts. 130, II, ‘b’, e 131, § 2º, I, ‘b’, deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente